Tribunal: TJMT
Processo: 16706-48.2018.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
17/04/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 605792-6 / 2020
Sexta-feira, 17 de Abril de 2020
Este documento é somente informativo.
80167060920188110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2018 Cível
Número Único 80167060920188110001
Requerente: ANGELICA MARIA DE ARRUDA OLIVEIRA
Requerido: SISTEMA FACIL- INCORPORADORA IMOBILIARIA CUIABA IV-SPE LTDA(RODOBENS)
Beneficiário: ANGELICA MARIA DE ARRUDA OLIVEIRA
Conta Judicial 4500107179623
Valor: R$ 4.142,31 (quatro mil e cento e quarenta e dois reais e trinta e um centavos)
Autorizado: TARGUS RIGON WESKA
CPF/CNPJ: 818.390.221-91
Data de Emissão: 17/04/2020
Titular Conta TARGUS RIGON WESKA
CPF/CNPJ Titular Conta 818.390.221-91
Banco Agência Conta Tipo Conta
341 - Itaú Unibanco S.A. 4456 163957 Conta Corrente
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=991363429 1/1